Tribunal: TJES
Processo: 5005448-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005448-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARY DIAS BATISTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1234 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por Ary Dias Batista contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos da ação originária de fornecimento de medicamento (Rituximabe) ajuizada contra o Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo e à remessa à Justiça Federal; e (ii) verificar a aplicação do Tema 1234 do STF no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado foi proferido antes da publicação do julgamento do Tema 1234 pelo STF, mas a questão deve ser reexaminada em razão do caráter vinculante do precedente (CPC, art. 927, III).

5. O medicamento Rituximabe está incorporado ao SUS, conforme relatórios da CONITEC, sendo disponibilizado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A.

6. A tese firmada no Tema 1234 do STF estabelece que demandas relativas a medicamentos incorporados ao SUS devem tramitar na Justiça Federal, com a União incluída no polo passivo, salvo modulação de efeitos restrita a medicamentos não incorporados.

7. A modulação de efeitos do STF não se aplica ao caso concreto, uma vez que o medicamento pleiteado está incorporado ao SUS, afastando a competência da Justiça Estadual.

8. Os embargos de declaração merecem parcial provimento apenas para complementar a fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado final, que determina a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Medicamentos incorporados ao SUS devem ser pleiteados perante a Justiça Federal, com inclusão da União como parte necessária no polo passivo, nos termos do Tema 1234 do STF.

2. A modulação de efeitos do Tema 1234 não se aplica a medicamentos incorporados ao SUS, limitando-se a medicamentos não incorporados ajuizados antes da publicação da ata do julgamento do mérito.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005448-30.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
ARY DIAS BATISTA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ARY DIAS BATISTA contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos da ação originária de Fornecimento de Medicamentos, ajuizada por ARY DIAS BATISTA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na hipótese, saliento inicialmente que quando do julgamento do Agravo Interno interposto pelo ora embargante, em 10/09/2024, ainda não havia sido publicado o julgamento do RE RE 1.366.243 (Tema 1234) pelo Supremo Tribunal Federal, o que veio a ocorrer em 19/09/2024.

Entretanto, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão.

Pois bem. Conforme apresentado pelo Estado, o medicamento pleiteado pelo Embargante, Rituximabe, foi incorporado ao SUS em 2011, conforme relatórios da CONITEC, estando disponível no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A.

Assim, de acordo com a tese firmada pelo Pretório Excelso, a qual determina que medicamentos incorporados ao SUS devem ser pleiteados perante a Justiça Federal, com inclusão da União como parte necessária no polo passivo, deve ser mantida o acórdão embargado, o qual reconheceu a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação de origem.

Vale enfatizar, para que não pairem dúvidas acerca do assunto, que a modulação de efeitos reconhecida pelo STF no Tema 1234 refere-se
exclusivamente aos casos envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS
.

Essa delimitação foi destacada na decisão do Ministro Gilmar Mendes na Reclamação 72.711/SP, na qual foi explicitado que a competência da Justiça Estadual foi mantida, de forma excepcional, apenas para processos envolvendo medicamentos não incorporados ajuizados antes da publicação da ata do julgamento do mérito.

Assim, deve ser dado parcial provimento aos embargos de declaração opostos por ARY DIAS BATISTA exclusivamente para complementar a fundamentação do acórdão embargado, sem, contudo, modificar a conclusão já alcançada, que determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda, em conformidade com o Tema 1234 do STF e a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões